Tribunal: TJSP
Processo: 0007889-83.2009.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento – Aresto embargado fundamentado de modo suficiente, expondo de modo explícito os motivos do desprovimento do recurso – Declaratórios apresentados com caráter infringente, mas de modo inapropriado – Necessidade de manifestação do inconformismo por meio de recurso adequado - Embargos declaratórios não providos.